Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-15.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013854-15.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADOS: ANDRE LUIZ SANTIAGO DOS SANTOS, PATRICIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO DESPACHO MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o seu recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20725427, determino que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente e em conjunto, em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, ajacques@blslaw.com.br, OAB/MG 80.055, LEONARDO FIALHO PINTO, lfialho@blslaw.com.br, OAB/MG 108.654. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033